Tribunal: TJDFT
Processo: 0000738-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IRRELEVANTE A CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA ARMA EM OUTRA AÇÃO PENAL PELO CORRÉU NO CRIME DE ROUBO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. DIVERSAS CONDUTAS QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL. RÉU PORTOU, REMETEU E OCULTOU A ARMA. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando o acervo probatório é coeso e demonstra que o réu portou e remeteu o artefato para o interior do veículo, tentando ocultá-lo, quando da abordagem policial. Ademais, irrelevante a confissão da propriedade da arma em outra ação penal pelo corréu no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, notadamente porque demonstrado o perigo concreto do porte de arma.
2. O artigo 14 da Lei no 10.826/03 traz diversos núcleos verbais, nascendo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado, ou seja, a prática de várias condutas previstas no tipo, num mesmo contexto fático, ensejará um único crime. Como ainda, a prática de qualquer uma das treze condutas é suficiente para configurar o crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.